Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-96.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Subtração de carteira, contendo dinheiro, talões de cheque e documentos pessoais, do interior de um caminhão estacionado pela vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Subtração de carteira, contendo dinheiro, talões de cheque e documentos pessoais, do interior de um caminhão estacionado pela vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria da pena de Diego que, no entanto, comporta alteração. Basilar reduzida ao mínimo. Alterada fração de incremento pela consideração da dupla reincidência em crime doloso. Fração proporcional para a reprovação da conduta. Regime semiaberto mais adequado. Impossibilidade de substituição da reprimenda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.